Tribunal: STF
Processo: Rcl 78992
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Alanpar Eco Turismo Administração de Balneários Ltda - EPP, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0101246-89.2019.5.01.0076, no qual se reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, apesar da existência de acordo prestação de serviços autônomos firmado entre elas.



    Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO ORDINÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO. HIPÓTESE DE RECONHECIMENTO. Demonstrada a prestação da atividade laborativa nos moldes do art. 3º da CLT, há de se declarar a relação de emprego. Apelo obreiro parcialmente provido.” (eDOC 6, ID: 750ffa65)



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em suma, desrespeito à autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725 da repercussão geral).



    Nesses termos, argumenta que o caso “se trata de prestação de serviços autônomos em que o Sr. Reinaldo prestava serviços de forma autônoma como carpinteiro, tendo firmado contrato de prestação de serviços com a peticionante, ainda que se utilizando de sua forma verbal, assim, não se trata de uma relação de trabalho, mas sim, a relação tratada sub judice é comercial, e, portanto, de cunho civil, não havendo que se falar na competência da Justiça do Trabalho para julgamento do pleito”. (eDOC 1, p. 7)



    Por fim, requer, liminarmente e no mérito, a cassação do acórdão reclamado. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0101246-89.2019.5.01.0076 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente